Tribunal: TJSP
Processo: 1052003-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Juros remuneratórios – Ausência de limitação - Ajuste com taxa predeterminada, devendo ser mantida – Não comprovação da abusividade propalada - TARIFA DE CADASTRO (TC) - Aplicação do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no. 1.255.573/RS, processado sob o rito de

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Juros remuneratórios – Ausência de limitação - Ajuste com taxa predeterminada, devendo ser mantida – Não comprovação da abusividade propalada - TARIFA DE CADASTRO (TC) - Aplicação do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no. 1.255.573/RS, processado sob o rito de recurso repetitivo – Possibilidade de cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a Instituição Financeira – Cobrança autorizada – Possibilidade – REsp no 1.251.331-RS –TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Alegada abusividade do encargo denominado "Tarifa de Avaliação" – Questão dirimida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.578.553) – Necessidade de prova da efetiva prestação do serviço pela Instituição Financeira – Inocorrência – Afastamento determinado - IOF - Cobrança autorizada, por meio de financiamento acessório ao mútuo principal – Possibilidade – REsp no 1.251.331-RS – SERVIÇOS DE TERCEIROS - Observância à tese 2.1, fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp no. 1.578.553 – Aplicação admitida, desde que indicado fundamento correspondente – Hipótese dos autos que não revela qualquer base para sua cobrança – Necessidade de afastamento – Restituição dos valores cobrados a maior, na forma simples, diante da ausência de má-fé na cobrança realizada – Recurso parcialmente provido.